Tribunal: TCU
Processo: 031.961/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituída por Geraldo Barbosa dos Santos (CPF XXX.084.191-XX), vinculada à Câmara dos Deputados, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. convoque a beneficiária, no prazo de 15 dias, para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada, livre da irregularidade apontada, no prazo de 30 dias, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.